Tribunal: TJSP
Processo: 0001256-77.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Insurgência quanto à compensação (sucumbência recíproca) – Impossibilidade prevista no § 14 do art. 85 do NCPC – Sentença reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001256-77.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MASSA FALIDA
DE
DUNGA
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
LTDA,
é
apelado
R.
JUSTO
REPRESENTAÇÕES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001256-77.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37271
APEL.No: 0001256-77.2019.8.26.0562
FORO: FORO DE SANTOS
APTE.: MASSA FALIDA DE DUNGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
APDO.: R. JUSTO REPRESENTAÇÕES - ME

*HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Insurgência quanto à
compensação (sucumbência recíproca) Impossibilidade prevista
no § 14 do art. 85 do NCPC Sentença reformada Recurso
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 212/214, cujo relatório se adota, que julgou procedente em
parte o pedido para condenar a ré ao pagamento das comissões devidas e não
pagas, a saber: R$ 1.984,35 (referente ao mês de março de 2017), R$
1.572,23 (referente ao mês de abril de 2017), R$ 1.907,41 (referente ao mês
de dezembro de 2017), R$ 1.116,40 (referente às notas fiscais emitidas entre
abril de 2017 e junho de 2018 fls. 09/10) e R$ 2.480,11 (referente aos
pedidos realizados em maio de 2018 fl. 13), sendo os valores corrigidos
monetariamente pela TPTJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde as datas em que devidos, ressalvando-se a aplicação do art. 124 da Lei
11.105/2005.
Em razão da sucumbência de ambas as partes, cada uma
arcará com as custas e despesas processuais respectivas, bem como com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 223.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que é vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 4, do
CPC; sustenta que o apelado deve arcar com a integralidade dos ônus
sucumbenciais, por ter a recorrente decaído de parte mínima do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001256-77.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Recurso tempestivo, dispensado o preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo
Civil, aplicável ao caso em exame (art. 14 do NCPC), realmente não é mais
possível a compensação dos honorários advocatícios entre as partes.
Conforme o § 14 do art. 85 do NCPC, os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial (grifado).
Frise-se que tal entendimento sedimenta o disposto no art.
23 do Estatuto da OAB (Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor). Acerca da
vedação em análise, explica Elpídio Donizeti1:
A compensação, instituto do direito civil, só será possível
quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e
devedor uma da outra. Além disso, as obrigações devem
ter por objeto coisas fungíveis
da mesma espécie e
qualidade e as dívidas devem ser vencidas, exigíveis e
líquidas (arts. 368 a 380 do CC/2002). No caso de
sucumbência recíproca, teríamos, com relação à verba
honorária,
duas
obrigações
distintas,
com
sujeitos
distintos: o autor seria devedor do advogado do réu
(primeira obrigação); e o réu seria devedor do advogado
do autor (segunda obrigação). A compensação de
1 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e
completamente reformulada conforme o Novo CPC Lei 13.105, de 16 de março de
2015 e atualizada de acordo com a Lei 13.256, de 04 de fevereiro de 2016. São Paulo:
Atlas, 2016. p. 269, nota de rodapé no 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001256-77.2019.8.26.0562 -Voto no
4
obrigações ocorreria, nesse caso, com diferentes direitos
passivos e ativos, o que é inadmissível.
Por conseguinte, como ambas as partes sucumbiram
(procedência parcial do pedido), de rigor a reforma da r. sentença para
condenar autora e ré no pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa em R$ 1.000,00, cada, consoante § 14 do art. 85 do NCPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recuso para os fins acima
expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator